Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021522-86.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MELETTI ANTINARELLI - CPF: 031.078.401-81 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse de candidata aprovada na 77a posição para o cargo de Enfermeira em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva, sob a alegação de preterição arbitrária em razão da contratação de servidores temporários em número superior à sua classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de servidores temporários, por si só, comprova a preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, convolando a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. A conversão em direito subjetivo exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, ônus que incumbe ao candidato.

4. A simples apresentação de listas de contratados temporários é insuficiente para demonstrar a preterição, sendo necessária a análise dos contratos para aferir a legalidade, a finalidade (se para suprir necessidade transitória ou para preencher cargos efetivos vagos) e a identidade de condições com o cargo do concurso.

5. A eventual nomeação judicial de candidato em posição intermediária, sem a convocação
dos mais
bem

classificados, viola
ria
a ordem de classificação do certame e o princípio da isonomia.

6. Não comprovado o ato ilícito da Administração, consistente na preterição arbitrária, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 2.
A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo ônus do candidato demonstrar que tais contratações foram realizadas para preencher cargos efetivos vagos, em número que alcance sua classificação, e em desrespeito à ordem do concurso.
3.
A nomeação judicial de candidato aprovado em cadastro de reserva, sem a convocação
dos mais bem
classificados, viola o princípio da isonomia e a ordem de classificação do certame.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; STF, Tema 161, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011; STF, MS 31790
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/04/2014; STJ, RMS n. 55.263/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/10/2017; STJ, RMS n. 58.416/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/09/2018; TJMT, N.U 1001208-16.2022.8.11.0077, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/02/2025; TJMT, N.U 1002192-03.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021522-86.2025.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA
DE CUIAB
Á

Recorrente
: ANGELA MELETTI ANTINARELLI

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELA MELETTI ANTINARELLI ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi aprovada e classificada na 77a posição para o cargo de Enfermeira no concurso público regido pelo Edital no 001/2023-SES, destinado à formação de cadastro de reserva; b) apesar da homologação do certame, o Estado de Mato Grosso tem realizado e renovado inúmeras contratações temporárias para o mesmo cargo, preterindo sua nomeação; c) a conduta da Administração demonstra a necessidade permanente do serviço e o desvio de finalidade, convolando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Requereu: a) em sede de tutela de urgência, sua nomeação e posse imediata ou, subsidiariamente, a reserva de vaga; b) a procedência da ação para confirmar a tutela e determinar sua nomeação e posse definitiva; c) a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a aprovação em concurso para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito; b) a recorrente não demonstrou preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme tese fixada pelo STF no Tema 784; c) a classificação da autora (77a) está "desconexa" com o número de vagas e uma intervenção judicial poderia preterir candidatos mais bem classificados; d) a contratação temporária, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos. Ao
final,
proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de valoração da prova, pois os documentos juntados demonstram a existência de, no mínimo, 122 contratações temporárias para o cargo de Enfermeira após a homologação do concurso; b) como o número de contratações precárias (122) é superior à sua classificação (77a), resta cabalmente comprovada a preterição e a necessidade permanente do serviço,
convolando

a
sua expectativa em direito subjetivo à nomeação; c) a conduta do Estado configura desvio de finalidade e burla à regra do concurso público. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de nomeação e posse; b) conceder tutela recursal para determinar sua nomeação imediata; c) subsidiariamente, condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a recorrente possui mera expectativa de direito, uma vez que foi aprovada em cadastro de reserva e o concurso ainda está vigente; b) a recorrente não comprovou a preterição arbitrária e imotivada, pois as contratações temporárias visam suprir necessidades transitórias e não se confundem com cargos efetivos vagos; c) a simples alegação numérica de contratações não é suficiente para convolar a expectativa em direito.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 837.311/PI:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos
acima./
/”

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que
"o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação"
mas, por outro lado o "
candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa"
(STF// MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

Embora a convocação de servidores temporários para ocupar cargos em que há candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação não tenha sido expressamente arrolada no julgado de Repercussão Geral do STF,
est
a
hipótese assegura o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. O STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
09/08/2017. 8. Enfim, nessa circunstância, a toda evidência, não restam dúvidas de que, dentro do prazo de validade do concurso, a manutenção de contratos temporários para suprir a demanda por Professores pela Administração Pública, na respectiva localidade, demonstra a necessidade premente de contratação de pessoal, de forma precária, para o desempenho da atividade, o que, diante da nova orientação da Suprema Corte, faz surgir o direito subjetivo do candidato aprovado no certame ainda válido à nomeação. (...) (STJ// RMS n. 55.263/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2017,
DJe
de 19/12/2017.)”

“(...) 4. Finalmente, o STJ possui entendimento sedimentado de que a contratação de servidor em caráter temporário em detrimento de candidato aprovado em concurso público para provimento definitivo gera o direito líquido e certo à nomeação deste. Nesse sentido: MS 18.685/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
9.8.
2017.(...)
” (STJ// RMS n. 58.416/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 27/11/2018.)

No mesmo sentido, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (5o LUGAR). CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE PERMANENTE DO SERVIÇO DEMONSTRADA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RE 837.311/PI (TEMA 784/STF). RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A contratação temporária para vagas de caráter permanente, quando há candidatos aprovados em concurso público vigente, caracteriza preterição arbitrária. 2. A preterição arbitrária e imotivada converte a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. (...) (N.U 1001208-16.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERCEIROS PARA O MESMO CARGO DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME - EXPECTATIVA QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO DIANTE DA PRETERIÇÃO - TEMA 784 DO STF. 1. A mera expectativa de direito à nomeação conferida aos candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo quando demonstrado que são preteridos, diante da contratação temporária de servidores outros no mesmo cargo, estando ainda em vigência o concurso público realizado. (Tema 784/STF). 2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida. Efeito ativo revogado. (N.U 1002192-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023)”

No caso concreto, a recorrente foi aprovada na 77a posição para o cargo de Enfermeira em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro de reserva, conforme Edital no 001/2023-SES (
ID/PJe2 316851884
).

A sentença de improcedência (
ID/PJe2 316851898
) fundamentou-se na ausência de direito subjetivo à nomeação, por se tratar de cadastro de reserva
,
e na falta de comprovação cabal da preterição arbitrária.

A recorrente, por sua vez, sustenta que a existência de mais de uma centena de contratações temporárias para o mesmo cargo, número superior à sua classificação, seria prova suficiente da preterição.

Contudo, a sentença não merece reparos.

Primeiramente, o certame foi, de fato, para formação de cadastro de reserva, o que, conforme a jurisprudência pacífica
, acima transcrita
, gera apenas expectativa de direito. A conversão dessa expectativa em direito subjetivo exige a demonstração "cabal" da preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ademais, a simples apresentação de listas de nomes de contratados temporários (
ID/PJe2 316851878
,
316851885
,
316851886
e
316851887
) não é suficiente para caracterizar a preterição. Não foram juntados aos autos os respectivos contratos temporários para permitir a análise
mais detalhada
do seu objeto e
justificativa (se para suprir cargo vago, substituir servidor afastado ou atender a uma necessidade excepcional e transitória), tampouco para comparar as características da contratação, como carga horária e remuneração, com as do cargo efetivo almejado.

Além disso, uma eventual decisão favorável à recorrente seria de difícil ou impossível cumprimento, pois implicaria na preterição de todos os 76 candidatos mais bem classificados. A nomeação da 77a colocada, sem que os anteriores tenham sido convocados ou tenham manifestado desinteresse, violaria a ordem de classificação, princípio basilar do concurso público.

Portanto, como bem pontuou a sentença, a classificação da recorrente está
"desconexa"
com a realidade do edital, que não previa vagas imediatas. A mera existência de contratações temporárias, sem a devida comprovação de sua ilegalidade e da identidade de condições com o cargo efetivo, não convola a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 316852351
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025